Tribunal: TJES
Processo: 0008534-08.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008534-08.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO e outros
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS – JULGAMENTO CONJUNTO POR SE TRATAR DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA E MESMA MATÉRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LEI Nº 9.514/97 -

INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS –
COMPROVADA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ESCORREITA –
AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR/FIDUCIÁRIO – APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 13.465/2017, IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA OPORTUNIDADE DE PURGAR A MORA PARA ATÉ A LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27, §2º-A E B DA LEI 9.514/97 – SOMENTE ASSEGURADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA NO BOJO DO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

R
estou comprovado que notificação extrajudicial encaminhada por meio do Cartório de Registro de Imóveis observou os ditames da Lei nº 9.514/1997, inclusive contendo a planilha do débito discriminada (
demonstrativo da dívida
) com indicação da data do pagamento, data do vencimento, valor principal, dias de atraso, encargos contratuais, total geral, conforme consta no ofício encaminhado via malote digital pelo referido Cartório.

2.
C
onsoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: I) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; II) a partir da entrada em vigor da Lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997." (RESP 1.649.595/RS).

3.
N
o caso em julgamento, os apelantes
efetuaram
dep
ósito
em juízo
a fim de purgar a mora
em 17/08/2017,
ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 (vigência a partir de 12/07/2017),

motivo pelo qual não mais possuem direito à retomada do contrato de financiamento imobiliário, sendo apenas assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida de acordo com a
novel
disposição do artigo 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997,
incluído pela Lei nº 13.465/2017
no bojo do procedimento de leilão extrajudicial
.

4
.

Mantida a c
ondenação da parte apelante ao pagamento da taxa de ocupação porque em nenhuma das decisões prolatadas na ação
anulatória
houve provimento no sentido de autorizar a ocupação do imóvel, mas tão somente determinou o sobrestamento do leilão extrajudicial designado,
bem como tendo em vista que
foi concedida a tutela de urgência na
outra ação
para determinar a reintegração de posse dos imóveis devendo a desocupação ser efetivada em sessenta dias.

5
.

R ecurso s conhecido s e im provido s
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida-
se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO
e
MARCELO DE MELLO PORTINHO
em face da r. sentença
proferida
às fls.
365/375
pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível de Cachoeir
o
do Itaperimim
/ES
na

ação
anulatória de ato jurídico com pedido de suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e de eventual leilão

ajuizada
pelos apelantes em face do

BANCO SANTANDER S/A

que julgo
u

im
procedentes os pedidos iniciais.

Após a ordem de inclusão do recurso em pauta de julgamento, foi requerida e
m manifestação juntada no Id 4417379, a admissão dos terceiros adquirentes do imóvel objeto da lide em leilão como assistentes, apresentando impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, e argumentos de mérito, requerendo ao final a manutenção da sentença recorrida e a negativa de provimento do recurso.

Foi proferida Decisão no Id 4425965 determinando a retirada do recurso de pauta e a intimação das partes para se manifestarem sobre o requerimento de intervenção de terceiros.

Manifestação do Banco Apelado requerendo o desprovimento do recurso (Id 4526569).

Pois bem,
admito
os terceiros adquirentes como assistentes e
determino
que sejam realizadas as anotações no sistema para possibilitar as intimações devidas. Considerando que os terceiros intervenientes já se manifestaram sobre o mérito do recurso de apelação,
determino a reinclusão em pauta para julgamento conjunto com
a
A
pelação
nº
0000561-65.2018.8.08.0011 em apenso.

Vitória/ES, 10 de abril de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, os apelantes
ANDRESSA PAULO SARTÓRIO PORTINHO e MARCELO DE MELLO PORTINHO

pretendem a reforma das sentenças proferidas na
ação
anulatória
por eles ajuizada que julgou improcedentes os pedidos e na
ação

de reintegração de posse

ajuizada
p
elo

BANCO SANTANDER S/A

que julgo
u
procedentes os pedidos iniciais para: a)
r
e
integrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial; b) condenar os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação prevista no contrato firmado entre as partes, equivalente a um por cento do valor do imóvel pelo período da ocupação indevida, devendo haver compensação e dedução das parcelas pagas pela ré; c) condenar o requerido ao pagamento de eventuais encargos do imóvel durante o tempo de ocupação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

P
or se tratar da mesma relação jurídica (
alienação fiduciária de imóvel
) em ambas as ações, tendo as mesmas partes apelante e apelada e as mesmas matérias objeto dos recursos, passo ao exame conjunto das apelações.

Inicialmente, no tocante à
impugnação ao requerimento de assistência gratuita
apresentada pelos terceiros adquirentes admitidos como assistentes, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada (art. 99, §3º, do CPC) bem como que não foram apresentados pelos impugnantes nenhuma prova que rechace a insuficiência de recursos,
REJEITO a impugnação.

Conforme narrado, a partir do
inadimplemento das parcelas do
contrato de
cédula de crédito imobiliário com pacto

alienação fiduciária de imóvel,
o BANCO Apelado ajuizou ação de reintegração de posse e
a parte apelante
propôs ação anulatória.

O cerne
da controvérsia e matéria de mérito dos recursos diz respeito à regularidade da notificação extrajudicial encaminhada pelo Banco aos apelantes, bem como da ocorrência da purgação da mora pelo depósito judicial.

Em relação ao primeiro ponto, a
tese de nulidade do procedimento de notificação extrajudicial do débito relativo à alienação fiduciária do imóvel em virtude da suposta falta de encaminhamento da planilha discriminada das parcelas devidas com indicação dos valores principais, juros, multas e outros encargos,
foi especificamente apreciada pela sentença recorrida
da ação anulatória
,
nos seguintes termos:

“
(...)

De outro lado, observa-se que a única irresignação dos autores, consubstancia-se, de fato, na tese de nulidade do procedimento extrajudicial, pois a notificação lhes fora encaminhada sem a planilha discriminando as parcelas relativas ao valor principal, juros, multa e outros encargos contratuais e legais, sendo incontroverso, portanto, que ocorrera a notificação.

A questão suscitada foi de fácil verificação, considerando que este Juízo determinou a expedição de ofício ao Cartório competente para que encaminhasse, na íntegra, o procedimento extrajudicial impugnado pelos autores, o qual se encontra entranhado às ff. 291/344, quando é possível observar a existência da planilha do débito, f. 323, que traz em seu bojo o exato valor indicado na notificação entranhada pelos próprios autores com a inicial (ff. 73/74) – R$ 25.095,11.

Nestes termos, sob qualquer ângulo que se olhe o conflito de interesses inaugurado nesta demanda, impõe-se a improcedência do pedido inaugural de nulidade do procedimento extrajudicial lastreado na Lei nº 9.514/97, e, via de consequência, prejudicados os pedidos tocante a validade da purgação da mora e consolidação do bem em nome dos autores.

(...)”

De igual modo, concluo que ao contrário do defendido pela parte apelante, restou comprovado que notificação extrajudicial encaminhada por meio do Cartório de Registro de Imóveis observou os ditames da Lei nº 9.514/1997, inclusive contendo a planilha do débito discriminada (
demonstrativo da dívida
) com indicação da data do pagamento, data do vencimento, valor principal, dias de atraso, encargos contratuais, total geral, conforme consta no ofício encaminhado via malote digital pelo referido Cartório à fl. 323.

Ademais, não merece guarida a alegação de que o “documento novo” juntado pela parte apelante após as sentenças consubstanciado em Certidão lavrada pelo Oficial do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 368 e 381) prova que a notificação foi encaminhada sem a planilha do débito, haja vista que do seu teor não é possível depreender tal constatação, pois apenas atesta foi procedido o desarquivamento das vias solicitadas.

No que concerne às alegações processuais
,
sendo o Magistrado o destinatário da prova,
nos termos do artigo 370, do CPC, perfeitamente possível a determinação de produção de prova documental de ofício referente à juntada do inteiro teor do procedimento de notificação extrajudicial pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Ultrapassado tal ponto, no tocante à purgação da mora, melhor sorte
não

assiste aos apelantes.

A
r. sentença apelada da ação de reintegração de posse, examinou a referida matéria assim:

“
(...)

De outro lado, aludente à purgação da mora, que, segundo os réus fora implementada no aludido caderno processual, descurou da previsão legal aludentemente a forma em que deveria ter se operado a purgação da mora.

Nessa ordem de ideias, dispõe a lei de regência que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Mas para que isso ocorra, é necessária a intimação pessoal do devedor para que purgue a mora, no prazo de quinze dias (§ 1ºdo artigo 26 da Lei nº 9.514/97).

É o que consta da literalidade do texto legal:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis,
a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
(Negritei).

Para além, o contrato possui cláusula de VENCIMENTO ANTECIPADO (CLÁUSULA 14, f. 67), portanto, para a efetiva purgação da mora necessário a quitação integral do contrato, em consonância com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Neste norte, de um simples compulsar dos autos observa-se que das 420 prestações, apenas 35 foram quitadas, posto que, a contar da parcela de nº 36 não mais ocorrera o regular pagamento, não se tendo como acolher, portanto, a pretensão dos réus de que depósito no valor de R$ 65.000,00 seria suficiente para aludida purgação, posto que, frise-se, para que esta ocorra, necessário seria o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, bem como os demais encargos previstos no aludido art. 26, § 1º, da Lei nº 9514/97 (os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação).

Ocorre que, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: I)
antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017
,
nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; II)
a partir da entrada em vigor da Lei nova
, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.
" (RESP 1.649.595/RS).

Nesse sentido, colaciono julgado paradigma:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de purgação da mora pelo devedor até a data de lavratura do auto de arrematação do imóvel, sendo alegada a violação da regra do art. 34 da Lei nº 9.514/97. 2. Precedente específico desta Terceira Turma analisando essa questão sob o prisma de duas situações distintas e sucessivas ensejadas pela edição da Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que alterou o art. 34 da Lei nº 9.514/97 (RESP 1649595/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. No período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, §1º, da Lei de Regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997 (RESP 1.649.595/RS). 4. "Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. " (RESP 1.649.595/RS)
5. "Desse modo: I) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; II) a partir da entrada em vigor da Lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997." (RESP 1.649.595/RS).
6. No caso, a demanda foi proposta pelo devedor recorrente apenas em 25/09/2017, buscando suspender os leilões aprazados para os dias 27/09/2017 e 04/10/2017, e requerendo autorização para depositar em juízo os valores para purgar a mora. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido de que a consolidação da propriedade em nome do credor recorrido ocorrera em 30.08.2017, quando já vigente a regra do art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017. 8. Acórdão recorrido em perfeita sintonia com o precedente desta Terceira Turma. 9. Recurso Especial PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (STJ; REsp 1.818.156; Proc. 2019/0158159-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Assim sendo, no caso em julgamento, os apelantes
depositaram em juízo o montante de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) – comprovante às fls. 208/209
a fim de purgar a mora
em
17/08/2017
,
ou seja,
após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 (vigência a partir de 12/07/2017),

motivo pelo qual não mais possuem direito à retomada do contrato de financiamento imobiliário, sendo apenas assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida de acordo com a
novel
disposição do artigo 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997,
incluído pela Lei nº 13.465/2017
no bojo do procedimento de leilão extrajudicial
.

E
specificamente em relação à condenação da parte apelante ao pagamento da taxa de ocupação, não merece prosperar o argumento de que o exercício da posse ocorreu embasado por decisão proferida na ação anulatória
nº
0008534-08.2017.8.08.0011
mediante oferecimento de depósito judicial para a purgação da mora, porque (i) em nenhuma das decisões prolatadas na referida ação (fls. 78/85, 127 e 162/170) houve provimento no sentido de autorizar a ocupação do imóvel, mas tão somente determinou o sobrestamento do leilão extrajudicial designado, e (ii)
em sentido contrário foi concedida a tutela de urgência na ação nº
0000561-65.2018.8.08.0011
para determinar a reintegração de posse dos imóveis devendo a desocupação ser efetivada em sessenta dias (fls. 116/117).

P
or fim,
considerando
o princípio da
adstrição,
não é possível a análise de
causas de pedir e pedidos
não constantes
das
petições iniciais das
ações de reintegração de posse e anulatória,
bem como em face do desprovimento dos recursos, deve ser determinado o levantamento do montante depositado em juízo em favor dos apelantes.

Por todas as razões expostas,

CONHEÇO
e

N
EG
O
PROVIMENTO
aos recursos de apelação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.